Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEODILIO GIO LOPES - CPF: 204.532.481-87 (AGRAVANTE), JONAS DA SILVA MATTOS - CPF: 091.966.688-49 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS EXISTENTES EM NOME DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR CONSTITUÍDA DE MAIS DE 01 (UM) TERRENO, DESDE QUE CONTÍNUOS E COM ÁREA TOTAL INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO
– AUTO DE AVALIAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE IMÓVEL/SEDE ABANDONADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DO
IMÓVEL PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"(...) Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

3. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe não ostenta a natureza de pequena propriedade rural, visto que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família, coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Mesmo diante da determinação de penhora de pequena propriedade rural, a decisão agravada deve ser mantida em razão da ausência de prova pelo executado de que o imóvel é explorado para a sua subsistência e de sua família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005542-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEODILIO GIO LOPES

AGRAVADO: JONAS DA SILVA MATTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEODILIO GIO LOPES
contra decisão de determinação de penhora imóveis existentes em nome do executado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Execução de Obrigação de Fazer no 0000699-44.2015.8.11.0014, proposta pelo agravado.

O agravante relata que se trata de Execução de Obrigação de Fazer na qual o agravado narra que em 07 de julho de 2009, firmou contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária com o agravante, arrendando 160 hectares das terras de sua propriedade, denominada “Fazenda Água Viva”, situada no Distrito de Jarudore, Município de Poxoréu/MT.

Cita que o agravado reconhece que o agravante pagou anualmente o valor de R$ 5.000,00 pelo arrendamento, no entanto, afirma que desde o término do contrato, que se findou em 01.07.2014, tenta sem sucesso que o agravante cumpra com as obrigações acessórias assumidas (manutenção de cercas e pastagens), no entanto, as tentativas restaram infrutíferas; o agravado então ajuizou a Execução de Obrigação de Fazer com posterior conversão em Perdas e Danos, atribuindo à causa a quantia de R$ 171.725,80.

Aduz que foi devidamente citado, todavia, o antigo procurador apresentou indevidamente contestação e reconvenção, quando na verdade deveria ter oposto embargos, sendo certificada a não oposição de embargos e decretada a sua revelia; o exequente requereu a conversão do pedido em perdas e danos, o que foi deferido pelo Juiz de piso, aportando petição aos autos informando que o débito perfazia a quantia de R$ 277.880,89, sendo que atualmente ultrapassa o valor de R$ 800.000,00.

Informa o deferimento da penhora de seus bens imóveis, mas menciona que somando a área de todas as matrículas, chega-se numa área total matriculada de 241,33 hectares e, para fins de aferir a impenhorabilidade da pequena propriedade rural suscitada, devem ser excluídos os 02 (dois) imóveis com reserva de usufruto vitalício, que somam a quantia de 9,04 hectares, vez que o executado não pode usar, gozar ou dispor dos referidos imóveis.

Assevera a ausência de manifestação do juiz sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; frisa que embora registradas em matrículas próprias, as áreas são contíguas e sua extensão, considerada no todo (232,295ha), não é apta a afastar a natureza de pequena propriedade rural (impenhorável); expõe que conforme tabela emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o módulo fiscal para o Município de Poxoréu, onde se situam os imóveis penhorados, é de 60,00 hectares e que multiplicados por quatro (04) alcança 240,00 hectares e as áreas contínuas do agravante totalizam 232,295 hectares conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de manifestação do juiz singular sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; o provimento do recurso, para que seja declarada a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do executado, até o limite de 04 (quatro) módulos fiscais, equivalente a 240 hectares.

Inicialmente a liminar recursal foi deferida, mas posteriormente provido em parte o recurso de agravo interno
para, em juízo de retratação, deferir em parte o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas em relação ao total de 240,00 hectares, permanecendo a penhora em relação ao excedente de 22,085 hectares.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Em resumo, o agravante relata o
deferimento da penhora de seus bens imóveis, mas menciona que somando a área de todas as matrículas, chega-se numa área total matriculada de 241,33 hectares e, para fins de aferir a impenhorabilidade da pequena propriedade rural suscitada, devem ser excluídos os 02 (dois) imóveis com reserva de usufruto vitalício, que somam a quantia de 9,04 hectares, vez que o executado não pode usar, gozar ou dispor dos referidos imóveis.

Assevera a ausência de manifestação do Juiz sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; frisa que embora registradas em matrículas próprias, as áreas são contíguas e sua extensão, considerada no todo (232,295ha), não é apta a afastar a natureza de pequena propriedade rural (impenhorável); expõe que conforme tabela emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o módulo fiscal para o Município de Poxoréu, onde se situam os imóveis penhorados, é de 60,00 hectares e que multiplicados por quatro (04) alcança 240,00 hectares e as áreas contínuas do agravante totalizam 232,295 hectares conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

O agravado em contrarrazões cita que: i)
a área pertencente ao agravante e sua esposa é de 262,085ha.; ii) o agravante demonstrou a necessidade de arrendar para além de sua própria área, outra com 160ha para ampliação de pastos; iii) conforme laudo de avaliação o avaliador judicial avaliou em R$ 50.000,00, concluindo que o agravante possui patrimônio imobiliário avaliado em aproximadamente R$ 13.104.250,00, sem contar seu vasto rebanho de gado, e que tal condição, não se mostra compatível com a modalidade de aposentadoria deferida ao mesmo nos autos do Processo no 1002081- 94.2020.4.01.3602, que tramitou perante a Justiça Federal; iv) no laudo de avaliação o i. Oficial de Justiça constata que na sede do imóvel consta apenas de uma pequena casa abandonada de madeira.

Pois bem. Consta nos autos que o agravado ajuizou a ação de execução e indicou os seguintes bens do agravante para penhora:

“1. Fazenda Nova Esperança, com área de 49,685 ha, situado (a) no Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-04, Matrícula 1.850, Livro de Registro de Imóveis no 2-G, aos 31/08/1992;

2. Lote no 76, do Núcleo Colonial do Lambari, com área de 12,30 has, situado(a) no Distrito de Jarudore, neste Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-01, Matrícula 2.107, Livro de Registro de Imóveis no 2-E, aos 30/04/1982;

3. Lote 120 do Núcleo Colonial Lambari, também denominado Fazenda Nova Esperança com área de 21,1500 ha, situado(a) no Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-03, Matrícula 2.597, Livro de Registro de Imóveis no 2-1, aos 31/08/1992;

4. Lote 123 do Núcleo Colonial Lambari, também denominado Fazenda Nova Esperança, com área de 25,2000 ha, situado(a) no Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-02, Matrícula 6.300, Livro de Registro de Imóveis no 2-Y, aos 31/08/1992;

5. Sítio Boa Esperança, com a área de 37,5 has, situado(a) na Colônia Lambari, Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-01, Matrícula 8.498, Livro de Registro de Imóveis no 2-AJ, aos 08/09/1997;

6. Sítio São Francisco, com área de 37,5 ha, situado(a) na Colônia Lambari, Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-13, Matrícula 8.504, Livro de Registro de Imóveis no 2-AJ, aos 12/11/2008, e;

7. Sítio Boa Esperança, com área de 48,96 has, situado(a) no Município e Comarca de Poxoréu-MT, registrada sob no R-01, Matrícula 9.044, Livro de Registro de Imóveis no 2- AM, aos 26/06/2002.”

E, no Auto de Avaliação o Oficial de Justiça certificou que todas as áreas citadas estão agrupadas (anexas) em uma área maior, perfazendo um total de 232,295 hectares, avaliada em R$ 11.614.750,00.

Conforme a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal:
"É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"
(ARE 1038507, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 12/3/2021).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. QUATRO MÓDULOS FISCAIS. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (ARE 1038507, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 12/3/2021).
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.324.887/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NATUREZA DA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. PENHORA REALIZADA SOBRE DUAS PROPRIEDADES RURAIS CONTÍGUAS. SOMATÓRIO DAS ÁREAS NÃO EXCEDENTE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMÓVEL EXPLORADO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu pela impenhorabilidade de pequena propriedade rural, composta por dois terrenos contínuos, cujo somatório da área fica abaixo de quatro módulos fiscais. Consignou ainda que o imóvel é explorado para subsistência familiar.
2. Questão referente à natureza da dívida que não foi prequestionada, fazendo incidir a Súmula n. 211/STJ. Ainda que assim não fosse, não se mostra relevante. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade" (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017).
3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é constatada quando devidamente comprovado nos autos o enquadramento nos limites dos módulos fiscais previamente estabelecidos e a exploração familiar do bem (AgInt no AREsp n. 2.250.463/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 4. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (ARE N. 1038507, relator EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/12/2020, DJe 12/3/2021).
5. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido exigiria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.348.012/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ficou consignado na decisão agravada que o módulo fiscal do Município de Poxoréu é de 60, a pequena propriedade rural é constituída de mais de 01 (um) terreno, contínuos e com área total de

232,295 hectares; o agravante Leodilio indicou que os imóveis objetos das matrículas n. 3.731 (6,21ha) e 12.340 (2,83ha) do CRI de Poxoréu são propriedades dos seus pais, que foram doados aos 08 (oito) filhos (9,04 hectares para cada), com reserva de usufruto vitalício.

Assim, naquele momento, verificou-se que o módulo fiscal do Município de Poxoréu é de 60 x 4, totaliza 240,00 hectares que, diminuído das áreas doadas ao agravado e irmãos, totalizava 230,96 hectares de propriedade exclusivamente do agravante, sendo, portanto, de natureza impenhorável.

Todavia, em razão de outros elementos apresentados pelo agravado, percebe-se que o agravante indicou em sua declaração de imposto de renda ano-calendário 2018, a existência de cônjuge ou companheira; juntou ainda o agravado os imóveis com matrículas 8.504, 9.044, 2.597, 8.498, 3.731, 10.633

(
adjudicatária Maria Auxiliador Santos Monteiro), 10.649

(
adjudicatária Maria Auxiliador Santos Monteiro), 12.340, além dos imóveis acima já descritos. Indica o agravado que a área pertencente ao executado e sua companheira totaliza 262,085 ha.

Nesse passo, a alegação de
impenhorabilidade é fato constitutivo do direito do executado, sobre qual recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento. Deve demonstrar, além da área, também que a propriedade rural é trabalhada pela família. Como proprietário do imóvel, detém conhecimento acerca das atividades rurícolas desenvolvidas no local.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.
2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".
4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade,
o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família
. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

3. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe não ostenta a natureza de pequena propriedade rural, visto que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família, coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ
.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Em Id 120120703 (autos de origem), o agravante sustentou em petição datada de 09.06.2023 que
“
referida penhora foi realizada de maneira incorreta, uma vez que incidiu sobre
pequena propriedade rural trabalhada pelo executado e sua família, sendo, portanto, impenhorável
. Importante deixar claro que o imóvel penhorado se trata do único bem do executado,
o qual serve de moradia, proteção e subsistência de sua família, sendo insuscetível de penhora.”

Entretanto, no Auto de Avaliação realizado pelo Oficial de Justiça/Avaliador Judicial em 01.06.2023 o expert indicou que
“A sede consta apenas de uma pequena casa abandonada de madeira e um curral de arame e pedaços de madeira de refugo, em avançado estado de deterioração, que não acrescenta valor comercial nenhum (...)”
.

Desta feita, embora conste decisão liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
apenas em relação ao total de 240,00 hectares, permanecendo a penhora em relação ao excedente de 22,085 hectares, neste momento, não se deve reconhecer a
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, em razão da ausência de satisfação de um dos requisitos, a saber:
“que seja explorado pela família”
.

A alegação de que o executado e sua família trabalham e residem no imóvel como com o fim de
proteção e subsistência, está em descompasso com a certidão/constatação do Oficial de Justiça e que a sede consiste em
pequena casa abandonada de madeira e um curral de arame e pedaços de madeira de refugo, em avançado estado de deterioração.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal de Id. 220049659 e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024